Tribunal: STF
Processo: RE 1256506
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453, Relª. Minª. Ellen Gracie, definiu que a competência para o processamento de ações relativas à previdência privada é da Justiça comum. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.